Tribunal: TJDFT
Processo: 0740086-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0740086-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RAQUEL OLIVEIRA FREIRE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Nacional – Cooperativa Central contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 209453011 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada por Raquel Oliveira Freire em desfavor da agravante, processo n. 0718321-73.2024.8.07.0020, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré mantenha a autora como beneficiária do plano de saúde, nos seguintes termos: (...) Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória antecipada de urgência, onde a parte autora busca restabelecer o plano de saúde que fora unilateralmente cancelado pela ré. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu como modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A autora aderiu a plano coletivo de saúde operado pela Unimed Nacional em 5/6/2023 (id. 209140586). Solicitada autorização para tratamento cirúrgico de obesidade classe 3, associada a comorbidades (resistência a insulina, esteatose hepática, apneia do sono, edema de MMII, dispneia aos esforços, ansiedade) em 8/7/2024 (id. 209142745). Na sequência, data de 22/7/2024, a operadora ré comunicou à autora o cancelamento do plano, “tendo em vista o descumprimento das normas contratuais e regulatórias e a configuração de fraude” quando firmado o contrato e prestada a declaração de saúde, por suposta omissão de informações pela usuária (id. 209140590; id. 209142754). Todavia, a operadora somente pode rescindir o contrato após a conclusão de processo administrativo para verificação da suposta omissão da beneficiária. No caso concreto, em cognição sumária, se constata aparente desconformidade da conduta da ré com o disposto no §3o do Art. 16 da Resolução Normativa no 558/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS: Art. 16 Somente após a comunicação ao beneficiário de alegação de omissão de informação na Declaração de Saúde por ocasião da assinatura contratual ou da adesão ao plano privado de assistência à saúde, a operadora poderá encaminhar a documentação pertinente à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, requerendo abertura de processo administrativo para verificação da sua procedência ou não. (...) §3o Não será permitida, sob qualquer alegação, a negativa de cobertura assistencial, assim como a suspensão ou rescisão unilateral de contrato, até a publicação pela ANS do encerramento do processo administrativo, ficando a operadora sujeita às penalidades previstas na legislação em vigor. Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de no sentido de que incumbe à operadora do plano de saúde averiguar o real estado de saúde do beneficiário quando da contratação. Nesse sentido a Súmula no 609 do Superior Tribunal de Justiça: “A recusa da cobertura securitária sob a alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a primeira ré restabeleça o plano de saúde da parte autora, e que permaneça prestando os serviços contratados, desde que a autora efetue o pagamento das prestações, até a resolução da lide. Deve ser restabelecido o fornecimento dos serviços de saúde à autora e comprovado nos autos o cumprimento da obrigação no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. (...) Em razões recursais (Id 64324492), a agravante informa, em suma, ter rescindido o contrato com a parte agravada ante a constatação de que a autora/agravada teria omitido ser obesa quando da contratação do plano de saúde. Entende ter havido fraude por parte da autora quando da contratação, o que ensejou posteriormente o cancelamento do contrato. Diz ter notificado a agravada acerca da existência de relatório médico atestando patologia preexistente não declarada. Assevera ter oferecido inclusão de Cobertura Parcial Temporária (CPT), sem que a autora tenha se manifestado a respeito. Reputa possível o cancelamento do contrato frente à omissão de doença preexistente não declarada no ato da contratação, nos termos do art. 5o da Resolução Normativa n. 558/2022 da ANS, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada. Aduz que “não pode ser exigida da Agravante a obrigatoriedade em cobrir tratamento de alto custo, quando o beneficiário omite informação no ato da Declaração de Saúde, ou seja, fora dos contornos da boa-fé contratual”. Colaciona ementas que entende corroborar sua tese. Quanto à multa cominatória, pleiteia que o prazo para o cumprimento seja fixado de forma razoável, bem como a redução da multa. Defende presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: Diante de todo o exposto, requer: a) A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado, pela Agravante, o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei; b) Seja a parte Agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto; c) Seja ACOLHIDO E PROVIDO o presente recurso, para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, a fim de que seja indeferida a tutela de urgência concedida à Parte Agravada, ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida, ou, subsidiariamente, não sendo este o entendimento, seja reformada para que o prazo para o cumprimento seja estendido e para que a multa diária seja excluída ou consideravelmente reduzida; Preparo recolhido (Id 64338849). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante hipoteticamente cabível por subsunção à regra posta no art. 1.015, I, do CPC. Explico. A autora, ora agravada, ingressou com ação de conhecimento veiculando preceito cominatório em que pleiteou liminarmente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré, ora agravante, mantenha ativo o plano de saúde da autora, nos exatos termos contratados, até o julgamento final do feito. O i. juízo a quo, na decisão ora recorrida e exarada em 30/8/2024 (Id 209453011 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pela autora/agravada, cominando à ré/agravante obrigação de “restabeleça o plano de saúde da parte autora, e que permaneça prestando os serviços contratados, desde que a autora efetue o pagamento das prestações, até a resolução da lide”, sob pena de pagamento de multa diária fixada em R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”. A demandada/agravante foi intimada da decisão concessiva da tutela de urgência em 2/9/2024 (Id 209687500 do processo de referência). Em sua contestação, datada de 23/9/2024, às 15:00, noticia que “a requerida cumpriu com a determinação deste juízo” (Id 211998097, p. 2 do processo de referência). O agravo de instrumento foi interposto em 23/9/2024, às 16:15 (Id 64324492), depois de praticado o ato anterior de cumprimento voluntário e integral da decisão concessiva da tutela de urgência para a autora/agravada. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 5o do CPC (“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”) e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF (“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Executada espontaneamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte ré, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento, seja no tocante à obrigação de fazer que lhe foi determinada, seja em relação à multa cominada para o caso de não atendimento à ordem judicial. Dessa forma, o cumprimento espontâneo da obrigação inviabiliza o conhecimento do recurso. Sobre o tema, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) O histórico processual evidencia a falta interesse da operadora do plano de saúde em recorrer contra a decisão liminar por ela integral e tempestivamente atendida. Importa consignar nesse ponto que a conduta processual levada a efeito pela ré de pronta e voluntariamente dar cumprimento à obrigação de fazer a ela liminarmente imposta, tendo em vista a incontestável natureza provisória e precária da tutela de urgência deferida em seu desfavor, em nada afetará a resistência que opôs à pretensão deduzida no processo de origem pela parte autora, ora agravada. De certo que a demanda não perdeu objeto, afinal, não houve reconhecimento do pedido. O adimplemento da tutela liminarmente deferida implica não mais que voluntária sujeição da parte ré a pronunciamento judicial estabelecido em cognição sumária dada a situação de perigo evidenciada nos autos e que demandava pronta intervenção judicial para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. A conduta processual da agravante estrategicamente realizada ao intento de evitar a aplicação de multa pelo descumprimento de decisão revogável, pois que destinada a proteger determinada situação que pode levar à ineficácia do processo ou mesmo a um resultado futuro desfavorável, assim viabilizando, no futuro, se o caso, a obtenção do bem da vida postulado, de modo algum serve como elemento definidor da lide. Ora, servindo a tutela provisória liminarmente concedida pelo julgador monocrático não mais que para prevenir dano marginal ou para neutralizar ou inimizar lesão irreparável ou de difícil reparação, foge à lógica do razoável a irresignação apresentada pela operadora agravante em termos somente aceitáveis quando combatida decisão judicial que consolida a situação jurídica pretendida pela parte autora. Não tem cabimento a apresentação pela agravante de recurso, tal como se dá no presente procedimento, com verdadeiro sentido de “apelação contra decisão proferida no curso do processo”. Falta razoabilidade à insurgência manejada com conteúdo que combate e resiste inteiramente ao objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. O grau de convencimento firmado em juízo de probabilidade (decisão interlocutória) substancialmente difere daquele estabelecido em ampliada cognição, aquela exauriente que leva a juízo de certeza (decisão definitiva de mérito - sentença), logo, o déficit argumentativo em que incorreu a agravante por inadequada fundamentação do recurso de agravo de instrumento encerra mácula que afasta a possibilidade de aplicação ao caso concreto da regra posta no parágrafo único do artigo 932 do CPC. Assim o afirmo porque não se trata de erro material a irregularidade consistente em falha argumentativa, daí porque inviável saná-la. De fato, o sistema processual vigente apenas admite a concessão de prazo à parte para resolver questões de menor relevância e que podem ser extirpadas em atitude de prestígio ao julgamento de mérito, a exemplo: vícios quanto à representação das partes, a regularização de procuração, comprovação do pagamento de custas. Não é essa, entrementes, a hipótese dos autos. Enfim, não deve ser admitido o agravo por instrumento, uma vez que não evidenciado em razões recursais legítimo interesse da parte de recorrer contra a decisão liminar recorrida, mas a que espontaneamente deu integral e tempestivo cumprimento. Posto isso, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal da operadora de plano de saúde agravante pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 24 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora